Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VEÍCULO. VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO DE RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. Correta a manutenção da penhora do veículo constrito, cuja excessiva onerosidade não foi demonstrada. Se pendente a questão referente ao valor da causa e dos honorários advocatícios, não há evidência de que somente a manutenção do depósito feito a maior pelo devedor seja suficiente para quitar eventual saldo remanescente da dívida, relativo aos honorários de sucumbência.
2. Incabível o pedido de arbitramento de honorários em favor do devedor, na decisão ora agravada, que apenas liberou a quantia depositada em favor do credor, e do excesso de depósito em favor do devedor, tendo em vista que não se trata, no caso, de impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de execução de título extrajudicial, em que o excesso de execução foi discutido em sede de embargos do devedor.
3. Recurso não provido.